Tribunal: STF
Processo: RE 1506467
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO. DÉBITOS COMPENSADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do Tema 962 da sistemática da repercussão geral, o STF decidiu que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    2. Em sede de embargos declaratórios, a Corte limitou a ressalva da modulação aos “fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL”, não incluindo os débitos de IRPJ e de CSLL compensados referentes aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.